Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Prolação de sentença antes do julgamento do recurso. Perda superveniente do objeto. Nulidade do acórdão. Efeitos infringentes. Embargos providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à reserva de crédito em precatório para futura satisfação de honorários advocatícios.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à superveniência de sentença proferida nos autos de origem, em data anterior ao julgamento do agravo, homologando a desistência da ação e extinguindo o feito sem resolução do mérito, circunstância que acarretaria a perda superveniente do objeto recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença extintiva do processo de origem, em momento anterior ao julgamento do agravo de instrumento, configura omissão relevante no acórdão e enseja o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.
4. De forma específica, examina-se:
(i) se a superveniência da sentença extinguindo o feito de origem torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória; e (ii) se tal circunstância autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial, para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis, excepcionalmente, com efeitos modificativos quando a correção do vício identificado conduzir, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento.
6. Constatada a prolação de sentença homologatória de desistência e extintiva do processo de origem antes do julgamento do agravo de instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse de agir, o que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
7. O julgamento do agravo após a extinção do feito de origem acarreta a nulidade do acórdão proferido, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso e o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A prolação de sentença extintiva do processo de origem, em momento anterior ao julgamento do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse de agir.
2. Configura omissão sanável por embargos de declaração o julgamento de agravo de instrumento após a superveniência de sentença que extingue o feito, impondo-se a anulação do acórdão e o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.”
Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil, arts. 485, VIII; 932, III; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, Acórdão 2000520, 0732272-97.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 15/5/2025. – TJDFT, Acórdão 2001360, 0729760-44.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 21/5/2025. – STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.051.059/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013.